Tribunal: STF
Processo: ARE 1343038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002. AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OS ABRANGE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, vejam-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.252.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.244.417-AgR, sob minha relatoria)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VERBA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. A ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo Regimental desprovido.” (AI 774.309-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator